Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013804-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: MARIA APARECIDA PIERINI DE JESUS
Proc. referência: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1018522-25.2018.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, promovido por Maria Aparecida Pierini de Jesus, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de multa diária oposta pelo banco executado agravante e determinou a sua intimação para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online.
O Agravante sustenta a falta de exigibilidade das astreintes, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal, conforme a Súmula 410 do STJ, bem assim que a matéria não é preclusiva.
Assevera que se encontram presentes os requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer a reforma do decisum recorrido para acolher a impugnação apresentada e afastar a multa diária arbitrada no cálculo do débito exequendo.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão recorrida que rejeitou a impugnação oposta no cumprimento de sentença de multa diária e que determinou a sua intimação para pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora online.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto verifica-se, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, máxime diante da possibilidade do prejuízo decorrente da ordem de penhora já determinada pela origem.
Oportuno consignar ainda que a discussão neste recurso se refere à eventual nulidade do procedimento no cumprimento de sentença de multa diária, decorrente de possível falta de intimação pessoal do executado agravante, fato este que, se realmente comprovado, quando do julgamento do mérito do recurso, possibilitará o reconhecimento da pretendida nulidade.
Posto isso, defere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)